Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-89.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DO DEVER DE COMPENSAR, ESTE QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C.C. COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DO DEVER DE COMPENSAR, ESTE QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A MAJORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – IMPORTE DA COMPENSAÇÃO QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA A ESPÉCIE – AUMENTO DO MONTANTE DE COMPENSAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PORQUE ADEQUADO, TANTO A REALIDADE VIGENTE, QUANTO A JURISPRUDENCIA DA CORTE – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO PROFERIDA – RECURSO PROVIDO.